Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-09.2022.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000629-09.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO MONNERAT TAVARES - CPF: 112.528.917-17 (RECORRENTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO DECRETADA. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEORIA ACTIO NATA.

INTIMAÇÃO NÃO OCORRIDA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. FEITO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. VERBA DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte pretende o recebimento de honorários periciais por serviços prestados na condição de médico perito judicial.

2.

Ausência de comprovação da intimação sobre o trânsito em julgado da decisão.

3.

Fluência do prazo prescricional afastada.

4.

Em referência ao art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, como se afigura o caso posto.

5.

Demonstrada a prestação do serviço é devida a verba pleiteada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência de prescrição (art. 487, II, CPC).

Em suas razões recursais, a parte postula a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários periciais.

Afirma que não há como fixar a data da emissão das certidões para fins da contagem do prazo prescricional, mas, sim, a intimação e/ou ciência do perito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal é a condenação no pagamento de honorários periciais.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...[
Ação de Cobrança proposta
por
Pedro Monnerat Tavares
em desfavor de
Estado de Mato Grosso,
no qual pleiteia o pagamento das certidões de honorários periciais arbitrado.

Pois, bem. Analisando os autos, verifico que as certidões de crédito decorrente do exercício de perito foram expedidas respectivamente em 11/02/2015 e 19/02/2015, conforme ID nº 82958714, cujo valor atualizado perfaz em R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

No entanto, desde a confecção até a data da distribuição da ação se passaram mais de 6 (seis) anos, ou seja, a cobrança das certidões está afetada pela prescrição quinquenal.

Assim, é de se considerar que o prazo prescricional para a cobrança dos honorários periciais é de um ano, nos termos do artigo 206, parágrafo 1º, inciso III, do Código Civil”.

No entanto, o perito judicial é auxiliar do juízo, logo, distingue-se das partes, sendo que não possui nem mesmo a qualidade de terceiro devendo ser intimado pessoalmente sobre os atos que lhe cabe, pois nem mesmo possui a qualidade de terceiro.

Em matéria de prescrição, a teoria
actio nata
estabelece o termo inicial a partir da inequívoca ciência do direito violado.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do"fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o" fato gerador da pretensão ". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PAGAMENTO A MENOR. SÚMULA 83/STJ. MOMENTO DO EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 2.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
, o que, na hipótese dos autos, conforme consignado pelo Tribunal de origem, se deu apenas com o recebimento da carta enviada pela seguradora com a informação sobre o pagamento parcial da indenização securitária. 3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, nas hipóteses de ajuizamento de ação de cobrança decorrente de pagamento de seguro a menor, o prazo prescricional é de 1 (um) ano, o qual se inicia com a ciência, por parte do segurado, do valor recebido a menor. Precedentes. 4. No caso, a Corte de origem rejeitou a alegação de prescrição, tendo em vista que o segurado ajuizou ação de cobrança dentro do prazo prescricional de 1 (um) ano da ciência do adimplemento parcial pela seguradora. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Ademais, a modificação do entendimento exarado no acórdão recorrido (quanto ao momento em que a parte teve ciência inequívoca do seu direito exercitável) demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.328/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/8/2021)

Tal qual defendido pela parte recorrente, o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se especificamente quanto aos honorários periciais quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.916.316-RJ, sob a relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, cujo julgamento restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTOS DIGITALIZADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO PERITO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Recurso Especial n. 1.916.316-RJ, julgado em 8/11/2022).

Em seu voto-vista, a Ministra Nancy Andrighi detalhou a evolução daquela Corte sobre o tema. Em destaque:

“[...] Dado que se trata da primeira oportunidade em que se pode debater a execução de honorários periciais na vigência do CPC/15 e diante do cenário de instabilidade da jurisprudência que se formou a respeito do tema, pedi vista para melhor exame da controvérsia na sessão ocorrida no último dia 04/10/2022.

[...]

07) Diante desse cenário, não há razão plausível para que o
perito, cujos honorários, como bem salientado no voto do e. Relator, assemelham-se aos honorários do advogado no que se refere ao modo de constituição do crédito em processo alheio, não seja igualmente intimado do trânsito em julgado para que possa manifestar a sua eventual intenção em executar a parcela que lhe cabe, sendo ainda mais importante a existência da intimação pessoal desse auxiliar da justiça porque, de fato, ele não possui representante processual nos autos em que constituído o seu crédito. 08) Especificamente no que se refere à oscilação jurisprudencial retratada no voto do e. Relator, faz-se necessário um exame histórico e mais detalhado. 09) O primeiro precedente desta Corte que examinou a questão a respeito do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos honorários fixados em decisão judicial em favor de advogados ou auxiliares da justiça foi o REsp 180.961/SP, 2ª Turma, DJ 09/02/2004. 10) Estabeleceu-se, no referido julgamento, que “o prazo prescricional para a proposição da ação de cobrança de honorários devidos ao assistente técnico, a teor do disposto no art. 178, § 6º, X, do Código Civil de 1916, é de 1 (um) ano” e que “o marco inicial desse período é a data em que o assistente técnico teve ciência do decisório final que estabeleceu os vencimentos a ele devidos pelos serviços prestados”. 11) É importante destacar que o art. 178, § 6º, X, do CC/1916, referido naquele precedente, previa não apenas o prazo prescricional ânuo, mas também disciplinava o próprio termo inicial da pretensão a ser deduzida: na legislação civil revogada, contava-se o prazo prescricional do vencimento do contrato, da decisão final do processo ou da revogação do mandato. 12) A despeito de a regra sugerir que o trânsito em julgado da decisão de mérito implicaria, automaticamente, na deflagração do prazo prescricional para exercício da pretensão executiva pelo perito, fato é que o precedente acrescentou, acertadamente, também a necessidade de ciência do perito acerca daquela decisão para que se pudesse cogitar do início da fluência do lapso prescricional. 13) Baseando-se nesse precedente, sobreveio outro julgado desta Corte no sentido genérico de que o termo inicial do prazo prescricional para cobrança dos honorários periciais era o trânsito em julgado da decisão que fixava a referida verba, sem, contudo, tratar especificamente da necessidade de ciência do perito a respeito da referida data (REsp 1.191.404/SP, 2ª Turma, DJe 22/06/2010). 14) Ato contínuo, no julgamento do REsp 1.211.994/MG, 2ª Turma, DJe 08/02/2011, conquanto pareça se tratar apenas genericamente do trânsito em julgado como termo inicial da prescrição, observa-se, do inteiro teor do acórdão, que havia sido estabelecido nas instâncias ordinárias que “o início da contagem do prazo prescricional em tela dá-se com a ciência do trânsito em julgado da decisão proferida no processo, em cujo bojo foram arbitrados os respectivos honorários” e esse entendimento foi mantido pela 2ª Turma desta Corte, reafirmando-se, pois, o posicionamento que havia sido externado no julgamento do leading case (REsp 180.961/SP). 15) Todavia, em posterior julgamento (AgRg no REsp 1.245.597/SP, 2ª Turma, DJe 31/08/2011), essa mesma Turma, valendo-se, com a mais respeitosa vênia, de maneira equivocada do entendimento firmado no REsp 1.191.404/SP e, principalmente, no REsp 1.211.994/MG, decretou a prescrição da pretensão executiva do perito com base exclusivamente na data do trânsito em julgado da decisão, desconsiderando a data da ciência do perito acerca do trânsito em julgado. 16) Desde então, esse entendimento, repise-se respeitosamente, equivocado, porque criado a partir de precedentes que diziam algo substancialmente distinto daquilo que efetivamente deles se extraiu, tem sido irrefletidamente repetido no âmbito desta Corte. Nesse sentido: REsp 1.219.016/MG, 1ª Turma, DJe 21/03/2012, REsp 1.285.932/RS, 2ª Turma, DJe 13/06/2012, REsp 1.322.385/MG, 2ª Turma, DJe 22/08/2012, AgInt no REsp 1.257.686/RS, 4ª Turma, DJe 26/06/2018, AgInt no AREsp 1.380.973/SP, 4ª Turma, DJe 12/04/2019 e AgInt nos EDcl no REsp 1.925.600/PR, 3ª Turma, DJe 22/11/2021. 17) Desse modo, verifica-se que o momento é extremamente propício para o adequado reexame da questão, inclusive e especialmente à luz do CPC/15, para recolocar o tema em seus devidos termos e para reafirmar o entendimento desta Corte no sentido que deve o perito ser pessoalmente intimado do trânsito em julgado da decisão de mérito do processo para que tenha início o prazo prescricional da pretensão de execução de seus honorários. 18) Forte nessas razões, com esses breves acréscimos de fundamentação, acompanho o e. Relator para também CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”

Pelo entendimento haurido vinga a pretensão, vez que o
marco inicial do lustro prescrição é a data em que o assistente técnico teve ciência do decisório final que estabeleceu os honorários a ele devidos pelos serviços prestados
. No caso concreto, o perito judicial, ora recorrente, não foi intimado

sobre o trânsito em julgado da decisão judicial que definiu o devedor da obrigação de pagamento dos honorários, motivo por que a data de ciência inequívoca deve ser considerada o dia em que promoveu a cobrança do título formado a seu favor.

Afasta-se, portanto, a ocorrência da prescrição.

Causa madura
. Por consequência, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicável a teoria da causa madura [
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
].

A parte recorrente ingressou com a ação em virtude dos serviços prestados, a título de perito nomeado, na Comarca de Rosário Oeste-MT, no total de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), nos seguintes feitos:

1.

Processo n°. 1193-20.2013.8.11.0032 (Cód. 53086);

2.

Processo n°. 2054-06.2013.8.11.0032 (Cód. 53963);

3.

Processo n°. 2534-81.2013.8.11.0032 (Cód. 54499);

4.

Processo n°. 308-40.2012.8.11.0032 (Cód. 50442);

5.

Processo n°. 661-22.2008.8.11.0032 (Cód. 21397);

6.

Processo n°. 1890-75.2012.8.11.0032 (Cód. 51724);

7.

Processo n° 1914-69.2013.8.11.0032 (Cód. 53823);

8.

Processo n°. 930-85.2013.8.11.0032 (Cód. 52825);

9.

Processo n°. 452-43.2014.8.11.0032 (Cód. 55490);

10.

Processo n°. 1764-59.2011.8.11.0032 (Cód. 28888);

11.

Processo nº. 1246-45.2006.8.11.0032 (Cód. 18513);

12.

Processo nº. 452-43.2014.8.11.0032 (Cód. 55490);

13.

Processo nº. 1764-59.2011.8.11.0032 (Cód. 28888).

A pretensão está calcada por certidões juntadas no Id. 171874296.

Em sede de contestação, o ente requerido reconhece o pedido ante o serviço prestado e requer a observância dos consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública.

“[...]
não havendo dúvida de que os valores devidos em razão de nomeação judicial como perito devem ser postulados judicialmente na forma do Código de Processo Civil c/c o art. 100 da Constituição Federal, sob pena de gerar consequências administrativas representativas, ocasionando prejuízos irreparáveis, máxime considerando a inexistência de dotação orçamentária para tanto, transparece induvidoso que, fundando-se na intransigente vassalagem ao princípio da legalidade, não há como contestar o direito posto em cobrança.”

Assim, pelo quadro dos autos, é imperioso reconhecer o direito postulado, em decorrência da ausência de prova desconstitutiva.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITRADAS - COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há que se falar em ilegitimidade passiva, em consonância com o provimento n° 02/2009 - CGJ, item 2.18.11.1, que dispõe o seguinte: “Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

2- Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois as Certidões que embasaram a presente execução foram acostadas na inicial.

3- É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos, nos termos do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

4- No caso, restou demonstrada a exigibilidade do crédito. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5- Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000384-04.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Consectários legais.

Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º). A respeito, transcrevo julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

“[...] Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC). Recurso provido em parte. [...]” (TJ-MT, N.U 1009934-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.” (TJ-MT, N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua aplicação, independente do teor dos pedidos
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença, afastar a prescrição e, aplicando a teoria da causa madura, condenar o ente recorrido ao pagamento do valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) referentes aos serviços prestados como médico perito judicial representados pelas certidões anexas.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, o valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (temas 810/STF e 905/STJ). A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023